Tribunal: TJES
Processo: 5000608-91.2025.8.08.9101
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Lei
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-91.2025.8.08.9101
RECLAMAÇÃO (12375)
RECLAMANTE: EVANDRO DE SOUZA BRINGHENTI
RECLAMADO: 4ª TURMA RECURSAL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N.º 5000608-91.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: EVANDRO DE SOUZA BRINGHENTI
AGRAVADO: 4ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

LITISCONSORTE PASSIVO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão monocrática deste Relator, que indeferiu a petição inicial da Reclamação e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art.485, inciso I, do CPC.

O Agravante sustenta que o v. acórdão se insere na hipótese reclamatória, porquanto não se atenta para o consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo.

É o que me cumpre relatar no momento. Passo a decisão.

A sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015 se firmou com a instituição de rol taxativo de cabimento da Reclamação, contemplando a possibilidade de seu manejo para garantir a observância dos seguintes institutos:

Art. 988.
Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I –
preservar a competência do tribunal;

II –
garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III –
garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da Reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC), não observado
in casu.

O presente reclamo é baseado em suposta divergência entre Acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal e jurisprudência do STJ, sendo este não pautado em súmula, IRDR ou IAC, como prevê o supracitado artigo do Código Processual Civil.

Não obstante, acerca do cabimento de Reclamação, o art. 74 do Regimento Interno do Colegiado Recursal dispõe:

Art. 74.
Caberá reclamação da parte interessada para garantir a observância de acórdão proferido pela Turma de Uniformização, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, em incidente de interpretação de lei, assunção de competência, bem como para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça decorrente do julgamento de recursos especiais na forma do artigo 1036 do Código de Processo Civil e de suas súmulas.

O Egrégio TJES, por ocasião do julgamento do IRDR nº 00279173920168080000, decidiu o seguinte acerca da competência para processar e julgar reclamação com o fim de dirimir divergência entre acórdão da turma recursal e a jurisprudência do STJ, i
n verbis
:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. FASE DE JULGAMENTO. PRIMEIRA TESE JURÍDICA: COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR RECLAMAÇÃO DESTINADA A DIRIMIR DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SEGUNDA TESE JURÍDICA: LIMITE DA COGNIÇÃO DESSAS RECLAMAÇÕES. FIXAÇÃO DAS TESES JURÍDICAS. 1. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais tem competência para processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais e a jurisprudência do STJ (art. 74, § 1º, do Regimento Interno do TJES). 2. Caberá reclamação às Câmaras Cíveis Reunidas do TJES, denominadas pelo Regimento Interno de 1º e 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, quando os acórdãos da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, no âmbito de sua competência, bem como os acórdãos do Plenário do Colégio Recursal, não observarem a jurisprudência do STJ (Resolução n.º 03/2016 do STJ). 3. Se, ainda assim, a jurisprudência do STJ não for restaurada pelas Câmaras Cíveis Reunidas do TJES, caberá reclamação ao STJ (art. 105, I, f, da CF/1988), naturalmente, sujeita à admissibilidade pelo próprio STJ. 4. A reclamação é cabível em caso de divergência entre acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ, essa compreendida como gênero da qual são espécies a tese jurídica firmada (i) em IAC; (ii) em IRDR; (iii) e, julgamento de recurso especial repetitivo; (iv) os enunciados de súmula; e (v) os seus precedentes. 5. Por precedente do STJ, nesse caso específico, entende-se (i) as decisões das Seções ou da Corte Especial, seja ele o caso representativo da controvérsia (leading case) ou não, mas desde que represente a entendimento consolidado do STJ sobre a interpretação da legislação infraconstitucional; e (ii) as decisões proferidas das Turmas do STJ, desde que represente o entendimento seja consolidado nas duas Turmas, de mesma competência da matéria, sem que exista divergência entre esses órgãos. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores do PLENO do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria, fixar as duas teses jurídicas em IRDR, uma sobre competência para julgar reclamação e outra sobre o limite da reclamação. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160042881, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/10/2019)

Ainda que existente previsão para a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergências estabelecidas entre Acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e entendimento firmado pelo STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, a Corte do Superior Tribunal de Justiça nos autos da Reclamação N° 36.476/SP (DJe 06/03/20), de relatoria da eminente Rel. Min. Nancy Andrighi, assinalou a inadequação da via supracitada para o controle da aplicação, pelos tribunais, de precedente qualificado do STJ adotado em julgamento de recursos especiais repetitivos:

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS – TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658). 2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos", os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos. 3. Todavia, ainda no período de vacatio legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele. 4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade – consistente no esgotamento das instâncias ordinárias – à hipótese que acabara de excluir. 5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5º, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação. 6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição. 7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios. 8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto. 9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC/15.10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito. (Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/2020, DJe 06/03/2020)

Portanto, de acordo com orientação exarada por ocasião do julgamento da Reclamação supracitada, não se faz possível ajuizamento do remédio constitucional com o objetivo de controlar a aplicação, no caso concreto, de tese firmada pelo STJ em Recurso Especial Repetitivo.

Analisando-se o art. 988 do CPC/15, a Resolução nº 03/2016 do STJ, o ar. 74 da Resolução nº 23/2016 do TJES e o julgamento da mencionada Reclamação nº 36.476/SP, pela Corte Especial do STJ, tem-se que a Reclamação Constitucional, com o propósito de dirimir divergência entre acórdão da turma recursal dos juizados especiais e jurisprudência do STJ, só pode ser manejada para assegurar a observância da jurisprudência do citado Tribunal, quando firmada está no curso de IRDR e IAC, excluídas as demais hipóteses.

É o entendimento adotado pelos tribunais superiores:

RECLAMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE TESE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTABELECIDA EM RECURSO ESPECIAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EQUIVALÊNCIA AO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DA TESE DELINEADA NA RECLAMAÇÃO 36.476/SP. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Reclamação ajuizada com a finalidade de aferição da inobservância de tese estabelecida em recurso especial em IRDR (Tema 996) pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Ao recurso especial interposto contra acórdão do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal em IRDR atribui-se o mesmo efeito do acórdão em julgamento de recurso especial repetitivo, de precedente qualificado nos termos do art. 121-A do RISTJ, c/c o art. 927 do CPC/ 2015. Além disso, submete-se aquele recurso ao mesmo rito de processamento e julgamento dos recursos representativos da controvérsia (art. 256-H do RISTJ), sendo, igualmente, aplicada a tese jurídica adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito (art. 987, § 2º, do CPC/2015). 3. Verifica-se, assim, que a reclamação proposta com alicerce em suposta inobservância, pelo tribunal reclamado, de acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em recurso especial em IRDR, não se amolda à hipótese legal descrita no art. 988, IV, do CPC/2015, uma vez que não corresponde ao IRDR em si, mas sim ao recurso especial repetitivo. 4. Ademais, a respeito da reclamação fundada em descumprimento de acórdão prolatado em recurso especial repetitivo, a cognição da Corte Especial deste Superior Tribunal, no âmbito da Rcl n. 36.476/SP, assentou-se na esteira de ser incabível tal reclamação, em virtude da ausência de previsão legal nesse sentido. 5. Portanto, revela-se descabida a reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça com fundamento em inobservância de acórdão proferido em recurso especial em IRDR, aplicando-se-lhe o entendimento da Corte Especial exarado na Rcl n. 36.476/SP, dada a equivalência da natureza, regramento e efeitos daquele recurso com o recurso especial repetitivo. 6. Petição inicial da reclamação indeferida, com extinção do processo sem resolução do mérito.

(STJ – Rcl: 43019 SP 2022/0087672-6, Data de Julgamento: 28/09/2022, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É incabível reclamação para controle, no caso concreto, da aplicação de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo. 2. Não se admite a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou com finalidade rescisória. Aplicação da Súmula n. 734 do STF por analogia. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt na Rcl: 43547 RR 2022/0189561-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, na presente demanda, decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar formulado perante juiz de primeiro grau. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais “a quo” é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. O cabimento da Reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, é condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de decisão que inadmite o Recurso Extraordinário ( Rcl 35.490-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Sessão Virtual de 7/8/2020 a 17/8/2020). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.

(STF – Rcl: 50163 RN 0063529-69.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/12/2021)

Resta evidente, assim, que a situação narrada pelo Agravante, alegando afronta aos posicionamentos externados pelo STJ presentes na r. decisão atacada, não se insere nas hipóteses de cabimento do instrumento reclamatório, mormente quando confrontada pela decisão tomada pelo STJ, no âmbito da Reclamação nº 36.476/SP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo interno,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
. Em consequência,
MANTENHO
os termos da decisão monocrática, de minha lavra, por seus próprios fundamentos, acrescendo as razões apontadas no presente
decisum
, de modo a permanecer o
INDEFERIMENTO
da petição inicial, com base no art. 485, VI, do CPC c/c art. 330, III, do mesmo diploma, julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito.

Custas, se houver, pelo Agravante. Oportunamente, arquive-se.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, apenas para realizar pequeno reparo.

Digno de nota que estão sendo ajuizadas múltiplas reclamações contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais de nosso Estado visando, nitidamente, a rediscussão de matéria, por mero inconformismo, numa tentativa temerária de transformar a Turma de Uniformização numa inapropriada 3ª Instância Recursal, violando todo o arcabouço lógico e instrumental do microssistema dos juizados especiais que prima pela celeridade das demandas.

Realmente, o direito de petição é livre e incondicionado, mas, a interposição de recursos temerários é repudiada por nosso ordenamento jurídico, existindo multas para punir o referido comportamento, e, até certo ponto, impedi-lo (§ 5º, do art. 1.021 do CPC).

Portanto, peço vênia para que, em sendo o julgamento unânime pelo não conhecimento (inadmissibilidade), que seja fixada multa no valor de 2% sob o valor atualizado da causa (§ 4º, do art. 1.021 do CPC), considerando ser este o único expediente da patrona da parte neste órgão, a ser revertido para o Estado do Espírito Santo, punição esta que não deve ter sua exigibilidade suspensa, consoante o disposto no § 4º, do art. 98, do CPC.